Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700880-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CLEMENTE DE JESUS, JAKELINY ALVES VALENTE AGRAVADO: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por EDSON CLEMENTE DE JESUS e JAKELINY ALVES VALENTE, em desfavor de EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BANCO DE BRASÍLIA - BRB, da decisão proferida em processo de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes para determinar que a primeira agravada entregue as chaves do imóvel. Informam que adquiriram da primeira agravada o imóvel situado em Águas Claras – DF pelo valor de R$ 965.000,00, dos quais integralizou R$ 338.845,00, e financiou R$ 622.000,00 junto ao Banco de Brasília – BRB, credor fiduciário. Sustentam que foram surpreendidos com a cobrança da vendedora de que ainda havia um resíduo de R$ 7.756,12 decorrente do lapso temporal entre a contratação e a efetivação do crédito pela instituição bancária, razão pela qual a primeira agravada reteve a entrega das chaves até o pagamento. Assevera a ilegalidade da cobrança e retenção das chaves do imóvel, porquanto efetuou o pagamento de todas as etapas, inclusive quitando o valor correspondente à atualização do saldo devedor na data da assinatura da escritura pública, sendo que eventuais cobranças de resíduos remanescentes decorrentes de atrasos burocráticos entre banco, cartório e incorporadora devem ser suportadas pela instituição financeira. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a entrega das chaves independentemente do pagamento do saldo residual. No mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente, comunicando ao Juízo sua decisão, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Pretendem os agravantes a concessão da tutela recursal de urgência para determinar a imediata entrega das chaves do imóvel adquirido, sustentando que já efetuaram o pagamento de quase a totalidade do preço, restando um resíduo em valor ínfimo frente ao montante da negociação. O MM. juízo a quo indeferiu o pedido nas seguintes palavras: “(...) Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Ademais, não evidencio, nesta oportunidade, a probabilidade de acolhimento do pleito apresentado. Vejamos. É certo que eventual atraso injustificado no repasse pela instituição bancária de valor para a construtora, que está vendendo o imóvel, não é de responsabilidade de consumidor, a teor do que estabelece o § 1o, do artigo 14 do CDC, sendo eventuais encargos de responsabilidade da instituição bancária. Contudo, a incorporadora/vendedora não tem qualquer vínculo com a instituição bancária, escolhida de livre escolha pelo consumidor, sendo apenas responsável em entregar a documentação necessária para o comprovador alcançar o financiamento, motivo pelo qual a vendedora não tem possibilidade de cobrar diretamente do Banco eventuais diferenças. Cumpre ainda observar que há cláusula contratual que estabelece de forma expressa que eventuais acréscimos financeiros decorrentes na demora no repasse de valor pelo Banco de ser arcado pelo comprador. VEJAMOS: "9.3. Caso o pagamento do preço do presente Contrato venha a ser efetivado com recurso de financiamento bancário e/ou FGTS, a sua liquidação somente será considerada na data da efetiva liberação dos recursos pelo agente financeiro diretamente na conta de movimento da VENDEDORA, devendo o(s) COMPRADOR(ES) assumir(em) e pagar(em) possível diferença verificada, no caso de pagamento ou crédito parcial com tais recursos, com a incidência de multa, juros e correção monetária sobre a parcela vencida, até a data do integral adimplemento." A possibilidade do consumidor ver-se ressarcido pelo Banco do valor acrescido pela demora por ato imputado exclusivamente a instituição bancária, não afasta o seu dever de arcar com estes valores diretamente com a vendedora, seja em virtude de cláusula contratual expressa, cuja ilegalidade não evidencio nesta oportunidade, seja em virtude da impossibilidade de cobrança da vendedora ao Banco, eis que nenhum contrato foi firmado por estas partes. É importante observar, ainda, que a parte autora não imputa a responsabilidade pela demora do repasse dos recursos pelo Banco a conduta da primeira requerida (vendedora). Portanto, é necessário verificar a qual parte deve ser imputada a demora noticiada. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não é possível quando não restar demonstrado documentalmente o direito pretendido. O caso em apreço exige a observância dos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela". Ressai dos autos de origem, precipuamente da escritura pública de compra e venda datada de 06/11/2024, que os agravantes adquiriram o imóvel pelo preço total de R$ 960.845,00, dos quais, R$ 622.000,00 foram financiados pelo Banco de Brasília – BRB, e o restante com recursos próprios. Assim, inegável que o valor acordado entre as partes foi substancialmente adimplido, o que, em princípio, enquadraria a situação nos parâmetros da teoria do adimplemento substancial da obrigação. Todavia, conquanto os agravantes apontem o condicionamento da entrega das chaves ao pagamento do resíduo de R$ 7.756,12, supostamente atrelado aos trâmites burocráticos da instituição financeira no repasse do valor financiado, há que se perquirir se, de fato, inexiste outra motivação para a recusa na entrega das chaves, o que exige a oitiva do contraditório da parte adversa. Por certo, nesse estágio embrionário do processo em que apenas as alegações dos agravantes constam dos autos, não é possível conferir infalibilidade ao seu relato. Uma vez que a providência requerida é de cunho satisfativo, cuja concessão deve se dar diante de situação irrefutável, a formação do contraditório é medida adequada para a correta prestação jurisdicional. Assim, não sobressai nenhum despropósito na decisão que permite aos agravantes prestarem caução do valor controverso. Lado outro, ouvida a parte adversa, o pedido pode ser reapreciado. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem contraminuta. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator